Tribunal: TJDFT
Processo: 0716856-96.2023.8.07.0009
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALEGADA OMISSÃO QUANTO À DEVOLUÇÃO DE VALORES DEPOSITADOS. INOCORRÊNCIA. REJEIÇÃO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que reconheceu a ausência de comprovação de depósito do valor contratado em conta bancária de titularidade do autor, e, por conseguinte, afastou o dever de restituição. Os embargantes sustentam a existência de omissão no julgado, ao argumento de que não houve manifestação sobre o pedido de devolução dos valores supostamente depositados na conta do embargado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se o acórdão impugnado é omisso quanto à análise do pedido de devolução dos valores depositados na conta do embargado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Código de Processo Civil admite a oposição de embargos de declaração para suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual o juiz deveria se pronunciar de ofício ou a requerimento da parte (art. 1.022, II).
4. Considera-se omissão relevante aquela que se refere a ponto essencial à resolução do mérito da controvérsia.
5. O acórdão examina expressamente a ausência de prova do depósito em conta bancária de titularidade do autor, consignando que o número da conta indicada no contrato difere daquele constante no cartão apresentado, bem como que não houve demonstração de vínculo entre o autor e o endereço informado na contratação.
6. Diante da ausência de demonstração de que o autor recebeu ou se beneficiou dos valores contratados, o acórdão concluiu pela inexigibilidade de restituição, não havendo omissão a ser sanada.
IV. DISPOSITIVO
7. Embargos de declaração rejeitados.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022, II. Jurisprudência relevante citada: Não há.

(e)